Tribunal: CARF
Processo: 18050.009948/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.009948/2008-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
KORDSA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
FNDE.
DIRETORES NÃO EMPREGADOS. TEMA NÃO LEVANTADO NO
RECURSO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual deveria pronunciar-se a turma. Não cabe discutir se os diretores são ou
não empregados em sede de embargos, caso no recurso não haja este tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.437, de 31 de outubro de 2022,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 236 a 241) opostos pelo contribuinte
em face do Acórdão n. 2201-009.437, de 31/10/2022, com fundamento nos arts. 65 e 66, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. O Embargante afirma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009948/2008-66
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

a) Que, em relação às parcelas do lançamento das contribuições ao INCRA e ao
SEBRAE, houve decisão da DRJ pela perda do objeto e desmembramento do levantamento
correlato, de modo a prosseguir somente a discussão das diferenças lançadas a título de salário-
educação, objeto de demonstrativo próprio. E que sejam aplicados os efeitos das decisões finais
proferidas nos processos judiciais em se depositou os valores lançados a título de INCRA e
SEBRAE.
b) Aduz que reforçou suas alegações de defesa em especial na consideração, na
base de cálculo do salário-educação, dos valores pagos aos diretores não empregados. E traz que
não pôs em dúvida a incidência de contribuição previdenciária, mas tão-somente daquelas
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, como é o caso da devida ao FNDE.
Em sede de Despacho de admissibilidade dos embargos (fls. 319 a 321), o
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção concluiu pelo seguimento parcial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Os Embargos de Declaração devem ser admitidos, dado o cumprimento dos
pressupostos, conforme bem explica o Despacho de Admissibilidade. Em especial, a
tempestividade: o contribuinte foi cientificado da decisão em 15/02/2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 232), apresentando, tempestivamente, em 21/02/2022 (Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 234), os Embargos de declaração.
Conforme já afirmado no Voto do Despacho de Admissibilidade, quanto a questão
das contribuições destinadas ao INCRA e SEBRAE, não assiste razão o contribuinte porque não
se classifica como omisso o acórdão que deixa de ratificar decisão de primeira instância (o tema
não foi repisado em sede recursal), além a renúncia ao contencioso administrativo dado os
depósitos em juízo destas rubricas.
Contribuição ao FNDE – Diretores não empregados
Aduz o Recorrente que não pôs em dúvida a incidência de contribuição
previdenciária, mas tão-somente daquelas contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
como é o caso da devida ao FNDE. O Despacho de Encaminhamento também afirma que o
acórdão não se manifestou sobre os documentos acostados aos autos, apenas referindo que as
bases de cálculo foram apuradas a partir das folhas de pagamento da empresa. E, ao fazer
referência à planilha (fl. 204), o acórdão deixou de se manifestar sobre a não incidência da
contribuição ao Salário Educação sobre tais verbas, concluindo pela incidência das contribuições
previdenciárias.
De fato, no Recurso Voluntário pede-se o direito de se eximir do pagamento das
diferenças apuradas do salário educação, conforme afirmado no fim do Relatório do Acórdão
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

(fl. 227). No voto encontra-se análise das provas apresentadas pelo contribuinte (a saber, de 215
a 218), onde está afirmado que:
(fl. 227) O contribuinte apresenta tabela para lastrear a alegada diferença – erros nos
cálculos elaborados em relação às diferenças de Salário Educação. Consta, anexo ao
Recurso Voluntário (fls. 215 a 218), os comprovantes de arrecadação direta do Salário-
Educação (CAD do FNDE) os valores de R$ 15.024,96 (competência 01/2004); R$
14.751,66 (02/2004); R$ 16.478,71 (03/2004); R$ 14.004,35 (04/2004); R$ 14.432,06
(05/2004), R$ 14.936,16 (08/2004) e R$ 14.379,38 (09/2004).
Estes valores constam no RDA – Relatório de Documentos Apresentados. O
Relatório relaciona as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas,
constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito
passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações
anteriores. Em outras palavras, tais valores já foram considerados no Auto de
Infração (fls. 55 a 60).
O débito apurado no levantamento DSE – Diferença de Salário Educação – tem base de
cálculo apurada a partir das folhas de pagamento.
Já a tabela (fl. 204) é também mencionada, mas em outro momento. Inicialmente
é afirmado que o erro na apuração da base é alegação não constante em 1a instância (fl. 228),
com a consequente preclusão do tema (consideração dos valores pagos aos Diretores não
empregados). Em seguida, está escrito que:
(fl. 228) Vencido este tema, o que é anexado no “Processo Previdência Social 2008” –
DECAB 37.059.749-4 relacionado à Contribuição Social e Terceiros” (fls. 204),
referente a 2004, na coluna “EMPRESA”, são os valores de honorários, nos Resumos
da Folha de Pagamento (...).
Considerando que tais valores foram pagos a diretores não empregados, cabe lembrar
que os honorários pagos dessa forma têm a natureza de retribuição pelos serviços
prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária,
inexistindo norma que lhes conceda isenção.
Voltemos à tabela (fl. 204) “Processo Previdência Social 2008”, que possui na
coluna “Empresa” os valores “Salário Educação Recolhido”, “INCRA (Depósito judicial)” e
“SEBRAE (Depósito judicial)”.
A questão está em saber se o pagamento aos Diretores Não empregados deve
constar na base de cálculo da contribuição social (FNDE), o que gerou as diferenças apontadas
nesta planilha.
Na Impugnação (fls. 91 a 97) a empresa se limitou a dizer que houve erro nos
cálculos, sem especificar nada sobre o FNDE ou Diretores não empregados.
No voto da decisão de piso diz-se que a base de cálculo foi apurada através das
folhas de pagamento, e que a prova que o contribuinte apresenta para refutar limita-se a uma
planilha que o impugnante entende ser o correto (sem indicar onde efetivamente teria ocorrido o
erro:
(fls. 178-179) Com relação à alegação da impugnante de que teria havido erro de
cálculo por parte da fiscalização com relação as diferenças de Salário Educação nos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

meses de janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho e agosto de 2004 e que esta
diferença teria sido recolhida, verificando a planilha anexo II juntada aos autos
constatamos que a referida planilha não aponta onde efetivamente teria ocorrido o
erro de cálculo pela fiscalização.
A planilha constante do anexo 2 apenas demonstra o cálculo que a impugnante
entende ser o correto.
Ressalte-se que o débito apurado no levantamento DSE - Diferença de Salário Educação
refere-se a diferença de salário educação encontrada pela fiscalização cuja base de
cálculo foi apurada através das folhas de pagamento.
No Recurso Voluntário, como dito, pede-se o direito de se eximir do pagamento
das diferenças apuradas do salário educação, conforme afirmado no fim do Relatório do
Acórdão (fl. 227). Afirma-se, somente, que houve erro na apuração de bases de cálculo das
contribuições, pois foram consideradas pela Receita os valores pagos aos Diretores não-
empregados, e se cita a planilha do demonstrativo detalhado do Anexo I (fl. 204). E assim se
encontra abaixo da nesta tabela:
(fl. 204) Obs: Os pagamentos de Honorários (Diretores não empregados) foram
considerados, pela fiscalização, na base de cálculo da contribuição Social (FNDE),
gerando assim diferenças apontadas na planilha cima.
Não há incidências de contribuições sociais (Terceiros) para pagamento efetuados
a autônomos. Portanto houve equívoco por parte da fiscalização, não são devidas tais
diferenças, de acordo com a Legislação Previdenciária.
O Salário-educação, previsto no art. 212, §5o da CF, é devido pelas empresas e
pelas entidades a elas equiparadas, com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o
total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados. E o
artigo 15 da Lei no 9.424/1996 prevê que o salário-educação devido pelas empresas tem por base
de cálculo o total das remunerações pagas aos segurados empregados.
Tal como afirmado na Ementa do Acórdão, os honorários pagos a diretores não
empregados tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, inexistindo norma que lhe conceda isenção. “A base
de cálculo das contribuições sociais apuradas é o valor total da remuneração paga aos
empregados que lhe prestam serviços”, é o que consta no Relatório Fiscal.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros, tal como o FNDE, a
cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
O que se poderia debater é se a Contribuição ao Salário-Educação tem, por base,
os valores pagos a diretores não empregados. Todavia não há no processo lide para saber se os
diretores são ou não empregados, e, portanto, esta discussão não cabe em sede de Embargos. A
questão pertinente ao processo é que o contribuinte não apresenta quais são os diretores não
empregados ou quais pagamentos a eles foram realizados especificamente.
Conclusão
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, sem dar-lhe efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 327
DF CARF MF
Original